Tribunal: TJSP
Processo: 1023438-46.2021.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão e contrariedade. Ocorrência. É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão. Precedentes do STJ. Acolhimento para retificação do acórdão

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão e contrariedade. Ocorrência. É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão. Precedentes do STJ. Acolhimento para retificação do acórdão anterior, com observância, inclusive, dos julgados dos tribunais superiores, em casos parelhos. Cobrança de rateio de despesas com a administração de loteamento fechado. Sentença de procedência. Alegação de inexigibilidade da cobrança, por não existir adesão à associação. Rejeição. Tema 492 do STF. Requisitos alternativos para a validade da cobrança: adesão expressa do adquirente ao estatuto da associação de moradores após a Lei 13.465/2017 ou existência de legislação municipal específica prevendo a cobrança. Prevalência de necessidade de manifestação voluntária e consciente dos adquirentes e ou necessidade de previsão legal expressa para autorização da cobrança. Evolução do entendimento do relator sobre o tema. Reforma do julgado, garantindo a coerência com os princípios da autonomia da vontade e da legalidade. Precedentes. Pedido improcedente. Sentença reformada. Apelação provida. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.